Tribunal: TJBA
Processo: 8011598-16.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011598-16.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANALIA MARIA DE CARVALHO SOARES e outros

Advogado(s)
:
MARIA JOSE VIANA SANTOS, DANIELLE NUNES DE BRITO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, DANIELLE NUNES DE BRITO, MARIA JOSE VIANA SANTOS

PJ06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESFALQUE E FALTA DE ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferença de correção monetária na conta do PASEP no valor de R$ 13.414,64, a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00, a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço e saques indevidos que resultaram no esvaziamento do saldo credor da autora. A autora busca a reforma da sentença para majorar a indenização por danos materiais para R$ 94.333,71, sob o argumento de que devem ser aplicados índices de natureza tributária (como a taxa SELIC) e juros mensais de 3%, além de postular a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e a competência da Justiça Estadual para julgar pretensão de indenização fundada em falha de gestão de conta do PASEP; b) a ocorrência de falha na atualização dos saldos e de saques indevidos na conta individual da autora; c) a possibilidade de aplicação de correção monetária própria de tributos (taxa SELIC) e de juros mensais de 3% sobre o saldo do PASEP; e d) a configuração de danos morais decorrentes da supressão do saldo acumulado e a adequação do valor fixado na origem.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO), fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas em que se discute falha na prestação do serviço em conta vinculada ao PASEP, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, o que firma a competência da Justiça Estadual.

4. A perícia contábil realizada nos autos (ID 79414562) comprovou de forma detalhada que os valores depositados na conta da autora não foram corretamente atualizados pelo banco custodiante, restando demonstrado que o saldo correto em dezembro de 2017 deveria ser de R$ 4.915,51 (o qual, atualizado pelo INPC até maio de 2024, atinge R$ 13.414,64), em contraposição ao saldo zerado fornecido pela instituição financeira.

5. É inviável o acolhimento da pretensão de reforma da autora para que os saldos sejam atualizados por índices de natureza tributária, como a taxa SELIC, ou mediante a aplicação de juros de 3% ao mês. Conforme consolidado na legislação de regência (Lei Complementar nº 26/1975 e Lei nº 9.365/1996), a atualização monetária das contas individuais do PASEP deve observar os índices e parâmetros específicos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, com juros mínimos de 3% calculados anualmente, e não mensalmente.

6. A constatação de que o saldo acumulado ao longo de décadas de trabalho foi indevidamente esvaziado pela má gestão e falha de custódia do banco gera frustração e angústia substanciais, as quais ultrapassam a barreira do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas e não providas. Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S/A responde civilmente pelos danos materiais resultantes da incorreta atualização monetária e de desfalques em conta do PASEP, devendo a recomposição do saldo observar estritamente as diretrizes e os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, incidindo juros anuais de 3%, afastada a aplicação de índices de correção tributária.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8011598-16.2021.8.05.0274, sendo Recorrentes e Recorridos ANALIA MARIA DE CARVALHO SOARES e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas partes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça